Tribunal: TJMT
Processo: 1022571-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022571-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRENTE), MEIRELHA PINHEIRO DA SILVA COSTA - CPF: 631.918.222-91 (RECORRIDO), ROBSON PEREIRA RAMOS - CPF: 513.257.721-00 (ADVOGADO), BETHANIA BRITES BORGES - CPF: 014.252.781-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1022571-25.2024.8.11.0001.

Embargante(s):
MEIRELHA PINHEIRO DA SILVA COSTA.

Embargados:
BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 24/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelos reclamados. A embargante alega omissão na decisão, visto que, segundo afirma, havia limites para operações noturnas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não se identifica omissão na decisão colegiada, que enfrentou os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes ao concluir que a autora não comprovou que a operação fraudulenta foi realizada por meio de canais oficiais nem demonstrou falha na prestação do serviço bancário.

A embargante admitiu ter seguido instruções de terceiros e validado transações por meio de sua digital no caixa eletrônico, não apresentando provas de que os limites contratuais tenham sido descumpridos ou de que a movimentação era incompatível com seu perfil.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Meirelha Pinheiro da Silva Costa
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelos reclamados.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos declaratórios, visando sanar suposta omissão no acórdão proferido.
Argumenta
que houve falha na operação do banco reclamado, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes prevê que as operações bancárias, no período noturno, não podem ultrapassar os limites previamente autorizados.

Em contrarrazões, os embargados rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Isso porque, em consulta ao site eletrônico, observa-se que o banco reclamado possui atendimento pelos números 4004 0001, 0800 729 0001, 0800 729 0722, 0800 729 5678, 0800 729 0088, (61) 4004 0001 e 0800 300 4455.
No entanto, em que pese o narrado, a autora não comprovou que a ligação do suposto funcionário ocorreu por meio dos canais oficiais, uma vez que não juntou o histórico de ligações aos autos
.

Além disso, a reclamante admite que seguiu as instruções passadas pelo fraudador,
não sendo possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de operação fraudulenta, vez que a movimentação foi realizada pela própria reclamante
(id 253892662, p. 5).

Inclusive, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência no 2024.59703 (id. 253892668), a parte autora narra que “
fui induzida a digitar minhas senhas
para conferir saldos bancários.
(...)
fui ao caixa eletronico e
sem saber ao certo o que estava fazendo, coloquei minha digital
, crendo estar autorizando novamente meu celular a ter acesso ao aplicativo do bb. até que num dado momento,
veio um pensamento de que aquilo poderia ser errado
.
(...)”.

Outrossim,
ressalta-se que não houve comunicação imediata do ocorrido
, visto que a parte reclamante não apresentou protocolos de atendimento, áudios ou mensagens que comprovassem tal alegação.
Apesar de os pagamentos terem ocorrido em 19/02/2024 (ids 253892670 e 253892698), a reclamante só buscou uma solução administrativa em 23/02/2024 (id 253892697), sendo que o Boletim de Ocorrência foi registrado apenas no dia 27/02/2024 (id 253892668).

Desse modo,
não se configurou a culpa da instituição financeira pelos fatos narrados nos autos
, já que a autora não foi diligente no cuidado com seus dados pessoais e sigilosos.

(...)

(grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Ressalta-se que, embora alegue que suas transações bancárias possuíam limite diário,
a autora não comprova que as transações impugnadas estejam fora do seu perfil de movimentações
, uma vez que não trouxe aos autos extratos bancários capazes de demonstrar o alegado, tampouco apresentou o suposto contrato que prevê tal limitação.

Além disso, a reclamante admite que seguiu as instruções repassadas pela fraudadora, tendo, inclusive,
ido ao caixa eletrônico e validado as transações por meio de sua digital
. Nesse contexto, não seria possível à instituição financeira prever que se tratava de operação fraudulenta.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025